Tribunal: STF
Processo: Rcl 4824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Constitucional e processual civil. Reclamação. Ministério Público do Trabalho. Ilegitimidade. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos modificativos.



    1. Incumbe ao Procurador-Geral da República, enquanto representante institucional exclusivo do Ministério Público da União, deduzir, em defesa da ordem jurídica, pretensão originária perante o Supremo Tribunal Federal (art. 103, § 1º, da CF/88 e art. 46 da LC nº 75/93).



    2. Ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar originariamente nesta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional, em respeito aos princípios constitucionais da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da Constituição da República).



    3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para cassar a decisão embargada e não conhecer do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho.